Tribunal: TJDFT
Processo: 0747758-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DA EXEQUENTE NA JUNTADA DE PLANILHA ATUALIZADA E INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE RESPONDER PELA DÍVIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ERRO IN PROCEDENDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. Da simples leitura do dispositivo legal, constata-se que não sobressai na espécie qualquer das hipóteses legais previstas no artigo 485 do CPC para extinção do cumprimento de sentença.

2. A exequente instruiu a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, conforme o art. 798, inc. I, alínea “b”, do CPC.

3. Posteriormente, deixou de responder à intimação do magistrado para apresentar planilha atualizada do débito, bem como indicar as medidas constritivas que entendesse pertinentes, o que, em tese, até poderia justificar a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono (art. 485, III, do CPC), mas jamais por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Mas naquele caso, seria preciso que o procedimento estivesse paralisado há mais de 30 dias e a intimação pessoal do credor e seu patrono.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.